Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706406-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO REGIO BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do "destaque de honorários advocatícios" em cumprimento de sentença (autos 0714891-67). Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que foi prolatada sentença extintiva nos autos originários, nos seguintes termos: Não há contrato de prestação de serviços acostado, que justificasse a cobrança dos honorários ad exitum, e o interessado não atendeu a determinação de sua apresentação, conforme decisão sob o id. 83090630. DECIDO. A pretensão de direito material, objeto da lide - obrigação de pagar -, fora solvida pelo ente demandado, mediante RPV. Nesse sentido, efetuado o depósito dos valores pelo ente demandado, e havendo anuência expressa do credor, JULGO EXTINTO O FEITO, com suporte no artigo 924, II, do CPC. Transitada em julgado, OFICIE-SE à instituição financeira para fins de transferência da quantia INTEGRAL à parte autora (detentora do direito material), conforme dados bancários informados sob o id 82028559. Após o trânsito, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição. Intimem-se. Prejudicado, pois, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito